Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PARTE INTIMADA NA PESSOA DO ADVOGADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO DEVEDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há como prosperar a tese de negativa de prestação jurisdicional, por omissão quanto à alegada inexigibilidade do título em face do pagamento, porquanto tal matéria necessita de dilação probatória, não cabível em sede de exceção de pré-executividade.
2. No cumprimento de sentença, não há vício na intimação do devedor, pelo Diário de Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos (artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC).
3. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução (artigo 219, § 1o, do CPC).
4. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública (impenhorabilidade do bem de família), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC).
5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.